Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728888-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0013443-34.2009.8.07.0001 – ids 148272309; 184807330 - EmD rejeitados) que deferiu a penhora de valores e do imóvel, matrícula no 71.903 do 1o Ofício de RIDF. Alega, em suma, a incompetência do Juízo a quo, pois se encontra em recuperação judicial de modo que, conforme posicionamento pacífico da jurisprudência, somente o juízo universal da recuperação poderia dispor sobre o patrimônio da agravante, sustentando que, não obstante a prolação de sentença na recuperação, há recurso de apelação, o qual foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo pelo próprio Juízo sentenciante, certamente por cautela para impedir atos que possam levar ao esvaziamento patrimonial e, consequentemente, ao risco de quebra da sociedade empresária. Acrescenta que não pretende a submissão do crédito do agravado ao crivo do plano recuperacional, sendo a discussão voltada para a competência dos atos expropriatórios. Aponta perigo de dano na possibilidade de efetivação de atos expropriatórios. Requer a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante e, no mérito, reconhecer a competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial para dispor sobre atos expropriatórios de bens da agravante. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Dispõe a Lei n. 11.101/05, acerca do tema: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...). II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...). § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.” (Grifei) Logo, cabível a penhora de bens da sociedade em recuperação judicial determinada nos autos de execução fiscal, desde que o Juízo Universal possa, em juízo de controle, substituir a constrição, caso recaia em bens essenciais à manutenção da atividade empresarial. A propósito, precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu que não caberia a suspensão da execução fiscal em razão de a empresa encontrar-se em recuperação judicial. 2. Com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, ficou estabelecido que, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da execução fiscal, no qual o processo executivo deve prosseguir, cabendo, todavia, ao Juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.966.078/RS, Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado 2024) Outrossim, não há perigo de dano, pois, conforme certificado (id 200738355 – autos principais), os autos foram encaminhados à expedição de mandado de avaliação e intimação, inexistindo ordem de expropriação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator